Tribunal: TJPA
Processo: 0830915-65.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830915-65.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANA CAROLINA NOVAES DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão que reconheceu a inexistência de relação contratual entre as partes, declarou a nulidade do débito lançado e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Revelia do banco reconhecida por intempestividade da contestação. Ausência de prova do contrato ou da inadimplência da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida indenização por dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, quando não comprovada pela instituição financeira a relação jurídica com o consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia, embora não gere procedência automática do pedido, acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, a qual pode ser afastada mediante provas contundentes, não apresentadas pela ré.
4. A instituição financeira não comprovou a contratação ou a inadimplência da autora, tampouco a legitimidade da inscrição em cadastro negativo.
5. Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
6. O dano moral é presumido na hipótese de inscrição indevida, conforme entendimento consolidado do STJ (dano moral in re ipsa).
7. O valor fixado a título de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, sem comprovação da relação contratual, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do abalo (dano moral in re ipsa). 2. Cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação e da dívida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2426703/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.07.2024; STJ, AgInt no AREsp 2634490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 23.09.2024.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0830915-65.2024.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA/APELADA: ANA CAROLINA NOVAES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 25026414, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto em face de ANA CAROLINA NOVAES DOS SANTOS, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito e condenou o banco ao pagamento de danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), restando a ementa do
decisum
assim redigida:

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NÃO COMPROVAÇÃO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO ARBITRADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito imputado à parte autora e determinou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

2. Recorrente sustenta a legitimidade da dívida e a regularidade da negativação, alegando que a contratação do serviço ocorreu de forma legítima. Requer a reforma da sentença para reconhecimento da validade do débito e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização fixada.

3. Recorrida argumenta não ter celebrado qualquer contrato com a instituição financeira e defende a manutenção da sentença, com majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se há comprovação da relação contratual apta a justificar a negativação do nome da parte autora, bem como a eventual configuração do dano moral e a adequação do valor da indenização arbitrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, impondo ao fornecedor do serviço o ônus da prova da contratação.

6. O banco recorrente não apresentou elementos suficientes para comprovar a existência de relação contratual válida, não anexando contrato assinado, gravação de aceite ou qualquer outro documento hábil a demonstrar a anuência da parte autora.

7. A inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes enseja a reparação por dano moral, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula nº 385), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo adicional.

8. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado e proporcional, em consonância com precedentes desta Corte e do STJ, considerando-se as circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O ônus da prova da existência da relação contratual cabe ao fornecedor do serviço, nos termos do CDC.
2. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ensejando indenização independentemente de comprovação de prejuízo adicional. 3. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido se adequado às peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CPC, arts. 85, § 11, 932; CDC, arts. 6º, III, 14 e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297 e Súmula nº 385; Apelação Cível 0800169-28.2020.8.14.0085, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 29/03/2021, publicado em 05/04/2021.Parte superior do formulário

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 25428501) o agravante reiterou a licitude da negativação promovida, sustentando que a dívida negativada possui origem lícita e legítima, decorrente de obrigação assumida pela parte autora, que dela se beneficiou. Expôs ter cumprido todos os procedimentos exigidos para a inscrição do nome da parte autora nos cadastros restritivos, incluindo notificação prévia e regularidade da cobrança.

Sustentou a ausência de comprovação do dano moral, inexistindo falha nos serviços operados pelo agravante e violação aos direitos da personalidade da autora, requerendo, com isso, a exclusão da condenação, ou, alternativamente, em caso mantida, postulou a minoração do quantum indenizatório, invocando princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 26388818.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo à análise de mérito.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada quando conclui pela irregularidade da contratação.

A instituição financeira demandada não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório, uma vez que, em que pese a juntada de documentos em sua contestação, apresentou esta de forma intempestiva, sendo declarada sua revelia pelo magistrado
a quo.

É consabido que a revelia não importa, por si só, em procedência automática dos pedidos da parte autora, especialmente quando a demanda versar sobre direitos indisponíveis ou quando os elementos de prova existentes no processo forem insuficientes. No entanto, conforme aduz a melhor doutrina e jurisprudência pátria, a presunção de veracidade opera-se de forma relativa, cabendo ao réu produzir provas robustas e contemporâneas para infirmá-la, o que, no caso concreto, não ocorreu.

Com isso, assim como consignado na decisão agravada, a instituição financeira não logrou êxito em provar a relação contratual e, consequentemente, comprovação da inadimplência da autora, a qual, por outro lado, demonstrou a negativação de seu nome.

Ainda na hipótese de consideração dos extratos da conta corrente da autora, não foram juntados aos autos documentos comprobatórios da transferência do valor alegadamente disponibilizado à autora, bem como de que esta ficou, de fato, inadimplente perante a obrigação assumida.

Destaco que o
decisum
agravado, em harmonia com a jurisprudência consolidada, corretamente assentou a responsabilidade objetiva da instituição financeira, diante da ausência de demonstração da legitimidade da contratação e, consequentemente, da legalidade da inscrição nos cadastros restritivos.

Sob esse viés, reitero trechos da decisão atacada:

“[...]

Sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’’

A parte autora/apelada, alegou que jamais contratou qualquer serviço ou contraiu dívida junto ao Banco do Brasil S.A., sendo surpreendida com a inscrição de seu nome nos cadastros restritivos de crédito. Em primeira instância, restou reconhecida a inexistência do vínculo contratual e, consequentemente, declarada a nulidade do débito.

O Banco/requerido/apelante, sustenta a regularidade do débito, afirmando que a autora contratou os serviços e que há registros da operação. Também argumenta que a indenização fixada a título de danos morais foi excessiva.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova da relação contratual cabe ao fornecedor do serviço. No caso concreto, o banco recorrente não apresentou contrato assinado, gravação de aceite ou qualquer outro documento que demonstre a anuência da autora quanto à contratação do serviço. Também não trouxe aos autos a documentação de identificação utilizada para liberação da abertura de conta.

Dessa forma, mantém-se a declaração de inexistência do débito e a consequente determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros restritivos de crédito.

[...].”

Outrossim, reitero, também, trecho da r. sentença:

“[...]

No caso dos autos, entendo que o requerido não cumpriu com o seu ônus de forma satisfatória, razão pela qual o pedido merece ser julgado parcialmente procedente, conforme será demonstrado.

A parte autora questiona o débito no valor de R$ 594,05 (quinhentos e noventa e quatro reais e cinco centavos).

De acordo com o documento ID. 116626750 e ID. 116626747, verifico que o débito questionado pela autora é oriundo do empréstimo Modalidade: BB CREDITO AUTOMATICO, Contrato: 128494162, tendo sido registrado o nome da autora na anotação do SCPC em 21/06/2023.

De outro lado, embora o requerido junte os extratos da conta corrente da autora (ID. Num. 116626758 - Pág. 1-13), nos autos não há comprovante de transferência do valor do empréstimo disponibilizado à autora, bem como não há comprovação da inadimplência da autora, o que torna a negativação indevida.

Nos presentes autos a ré foi revel. Ademais, a requerente comprovou a negativação em seu nome, conforme ID. 112654212.

A parte requerida, por sua vez, não trouxe provas de que a falha na prestação dos serviços ocorreu por culpa do consumidor ou de terceiros, logo, afigura-se escorreita a solução de condenar a parte ré à reparação pelos prejuízos ocasionados ao consumidor/autor, em atendimento aos princípios insculpidos no art. 4º, caput, e observância aos direitos previstos nos artigos 6º, VI, da Lei nº 8.078/90.

[...].”

Desse modo, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Com isso, no que tange ao dano moral
in re ipsa
, é pacífico o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura, por si só, lesão extrapatrimonial, dispensando prova do efetivo abalo, conforme destacado nos arestos paradigmáticos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR . CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N . 7 DO STJ. INSCRIÇÃO IRREGULAR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR . REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 . A decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4º, II, do RISTJ, não havendo falar em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2 . O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova .
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 5 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2426703 SP 2023/0246180-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N . 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA . PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ . INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n . 475 do STJ). 2
. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica.
3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2634490 CE 2024/0164197-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

Em relação ao pedido subsidiário de minoração do quantum indenizatório, observo que o valor arbitrado a título de dano moral — R$ 5.000,00 (cinco mil reais) — se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, em especial ao ilícito perpetrado, não havendo flagrante exorbitância que justifique a sua revisão, estando inclusive aquém dos valores arbitrados pela jurisprudência do STJ e desta E. Corte, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE.1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).2. Somente em casos excepcionais, quando a quantia arbitrada se mostrar exorbitante ou insignificante, em flagrante violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, admite-se rever o quantum indenizatório fixado pela instância de origem a título de danos morais, ante a impossibilidade de análise de fatos e provas (Súmula 7 do STJ).3.
Hipótese em que o montante fixado a título de danos morais por inscrição indevida em cadastro de restrição ao crédito (R$ 10.000, 00) não destoa do razoável, muito menos da orientação firmada neste Colegiado para a hipótese.
4. Agravo interno desprovido.”(AgInt no AREsp 757.501/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 14/06/2017).

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA EMPRESA DE TELEFONIA ACERCA DA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO CANCELADO. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 10.000,00. RECURSO PROVIDO.

1. Resta configurado dano de ordem moral quando realizada a cobrança indevida e a inscrição no SERASA do nome da empresa autora, por serviços de telefonia que foram cancelados.

2. A inscrição indevida em Órgão de Proteção ao Crédito dificulta o desenvolvimento da atividade comercial da empresa autora, considerada a ofensa a sua honra objetiva, constituída do prestígio no meio comercial, fama, bom nome e qualificação dos serviços que presta, atingida pela conduta irregular da demandada.

3 - Valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 tendo em vista as peculiaridades do caso concreto, observadas a natureza jurídica da condenação e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como a natureza jurídica da indenização.

4 – Recurso conhecido e provido.
”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014639-75.2013.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/09/2023).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERVIÇO DE PROTEEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA .
CONDENAÇÃO DA EMPRESA AO PAGAMENTO DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. OMISSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ . APELAÇÃO CONHECIDA PROVIDA. I - A indenização por dano moral deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. II - O sofrimento experimentado tem relação com a errônea conduta do réu, devendo o dano moral ser quantificado em face de ser maior ou menor, sem levar em consideração, propriamente dito, o valor relativo à discussão. III
- Valor da indenização: não se configura proporcional e adequado aos padrões já adotados por este Colegiado, devendo ser elevado para R$-10 .000,00 (dez mil reais).
IV – Juros de mora: obrigatório suprir-se a omissão da sentença para aplicar à condenação juros de mora de acordo com a Súmula 54/STJ. V - Recurso conhecido e provido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0005822-85 .2014.8.14.0301, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 28/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Assim, mantém-se irretocável os fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 30/07/2025